Tribunal: TJES
Processo: 5003943-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003943-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAILTON PEREIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 11 A 17.02.2022, OU SEJA, DURANTE 7 (SETE) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, SENDO SOMENTE APÓS O 4º DIA DE INTERRUPÇÃO FORNECIDA ÁGUA PELO REQUERIDO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, NÃO CONSEGUINDO SER ATENDIDO COM TAL SOLUÇÃO ANTE A ESCASSEZ OFERECIDA, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
ALAILTON PEREIRA
,

corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA O REQUERENTE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, MAJORANDO-SE A INDENIZAÇÃO PARA O IMPORTE MÍNIMO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - SAAE.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. EVENTUALMENTE, SE HOUVER EFETIVA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, PUGNA-SE PELA FIXAÇÃO DOS MESMOS OBSERVANDO-SE O REAL PREJUÍZO SOFRIDO PELO DEMANDANTE, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUER, AINDA, O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONDENANDO-SE O RECORRENTE NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REQUER, POR FIM, A CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
(5.2).
REJEITO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM, EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A AUTARQUIA MUNICIPAL RECORRIDA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É IMPORTANTE RESSALTAR, QUE É INCONTROVERSO A INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA QUE ABASTECIA O BAIRRO AVISO. CONTUDO, NÃO OBSTANTE ALEGUE O SAAE QUE TENHA DISPONIBILIZADO, ININTERRUPTAMENTE, CAMINHÕES-PIPA QUE, ABASTECERAM A COMUNIDADE DURANTE A RECESSÃO, NÃO CONSTA PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A PARTIR DE QUANDO - APÓS A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - TAL MEDIDA DE MITIGAÇÃO À INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, DEVERAS OCORREU. EM OUTROS TERMOS, NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO FEITO SE O DESABASTECIMENTO FORA MITIGADO POR MEIO DE ENVIO CONTÍNUO, EM PRAZO ADEQUADO, DE CAMINHÕES-PIPA AO BAIRRO AVISO, INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO II, DO CPC. ASSIM, É PLAUSÍVEL A TESE DA PARTE AUTORA DE QUE SOMENTE A PARTIR DO 4º DIA DE INTERRUPÇÃO É QUE FOI FORNECIDA ÁGUA PELO REQUERIDO ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, DESCUMPRINDO AQUELE A PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ARTIGO 22 DO CDC. EMBORA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DEU-SE EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO EM COMENTO (CASO FORTUITO), ISSO NÃO JUSTIFICA A DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A PARTE RECORRIDA PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A REQUERIDA (SAAE) EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CDC. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRIDA DEVERÁ INDENIZAR O RECORRENTE, ORA AUTOR, PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
DANO MORAL CARACTERIZADO, DIANTE DA DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO
.
PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL
.
SERVIÇO ESSENCIAL
.
DANO MORAL FIXADO QUE DEVERÁ SER MAJORADO, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO MERECE SER MAJORADA PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO, ADEQUANDO-SE O VALOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
(9).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (10).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (11). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.